Tribunal: TJES
Processo: 5009561-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009561-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ABEDELGADIR AZIZ

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESDOBRAMENTO QUE DECORRE DE LEI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Não há de se falar em vício de omissão em razão da ausência de expressa menção quanto à suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, porquanto se trata de consequência legal, decorrente do próprio Código de Processo Civil (art. 98, §3º, do CPC).

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ABEDELGADIR AZIZ
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no acórdão (ID 5314001) que, ao analisar agravo de instrumento interposto por
ABEDELGADIR AZIZ
, deu provimento ao recurso, para extinguir a execução, por ocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 5408480),
ABEDELGADIR AZIZ
argumenta que o acórdão, a despeito de ter deferido em seu favor a gratuidade de justiça, deixou de estabelecer no dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, como preceitua o art. 95, §3º do CPC.

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Não pairam dúvidas de que o benefício da justiça gratuita foi deferido à parte agravante, ora Embargante, como se extrai do voto condutor:

Primeiramente,
ressalto que deve ser concedida ao recorrente a benesse da justiça gratuita, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de vulnerabilidade prestada pela pessoa física
. Senão, vejamos:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006130, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

No caso em tela, o recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês, estando inclusive isento de imposto de renda.

Da mesma forma, inexiste notícia nos autos de qualquer elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural, motivo pelo qual defiro a gratuidade
.

Ato seguinte, apesar do provimento do agravo de instrumento, com reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução, a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência restou estabelecida em desfavor da parte executada, então agravante, ora embargante, na esteira do entendimento adotado pelo STJ no AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS. Senão, vejamos o dispositivo do acórdão embargado:

Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para EXTINGUIR A EXECUÇÃO, nos moldes do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, por constatar a ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito, a teor do artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Custas e honorários de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficarão a cargo da parte executada (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.825.083/MS)
.

Contudo, ao revés do que argumenta o Embargante, não há de se falar em omissão do acórdão nesse âmbito, uma vez que a suspensão da exigibilidade da verba honorária, desdobramento do benefício da gratuidade de justiça concedido, como já dito, decorre da própria lei adjetiva, razão pela qual não se faz necessária tal ponderação para que surtam os efeitos legais respectivos.

É dizer: sendo a suspensão da exigibilidade da verba consequência legal e automática do deferimento da justiça gratuita, revela-se prescindível sua declaração pelo julgador.

Ademais, quanto à inexistência de vício de omissão em casos como o presente, já se manifestou a Segunda Câmara Cível, senão vejamos recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECORRENTE DA LEI – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
4. O acórdão embargado alterou a proporção da sucumbência, não modificando nenhum aspecto relativo à gratuidade concedido à requerente, inexistindo omissão a ser suprida quanto a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, que decorre da lei (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil)
. [...] (TJES. EDcl 0023871-95.2017.8.08.0024. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 26/10/2023)

Em igual sentido, trago à baila a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. GRATUIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A SUSPENSÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
Não importa em omissão a falta de menção sobre a suspensão dos honorários, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade judiciária, porquanto a suspensão é uma consequência da Lei Processual.
(TJRO; AC 7012199-56.2022.822.0007; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; Julg. 11/10/2023)

[...] Os embargos de declaração só se podem justificar nas causas típicas, previstas na Lei Processual, de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Está expresso no acórdão embargado o arbitramento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor da condenação aos procuradores da parte demandada, sem situação de impossibilidade de sua fixação, tendo em vista que a parte demandada apresentou contrarrazões e a apelação do demandante foi desprovida.
Está implícita a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por ser o demandante beneficiário da gratuidade judiciária
[...]
(TJRS; AC 5013467-31.2022.8.21.0033; Gramado; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 11/10/2023; DJERS 19/10/2023)

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
como já adiantado conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/02/2024 às 14:58:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49924929022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.